Tribunal: TJDFT
Processo: 0713633-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713633-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Maria Helena Soares do Nascimento Agravado: Vladimir Matteo Merlo Garcia - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Helena Soares do Nascimento contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos do processo no 0704967-20.2020.8.07.0020, assim redigida: “A parte autora trouxe emenda a inicial, apresentando novo pedido de tutela de urgência. A emenda deve ser acolhida, todavia, a tutela de urgência deve ser novamente rejeitada. Isso porque não se vislumbra a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sobretudo a probabilidade do direito. Veja-se que o pedido principal da parte autora volta-se a rescisão do contrato, de forma que não há cláusula resolutiva expressa neste para reconhecimento da ruptura imediata para o caso de descumprimento pela requerida. Sendo assim, na forma do art. 474 do CC, os efeitos da rescisão pelo descumprimento do ajuste somente serão alcançados quando decididos por sentença. Este feito, no entanto, encontra-se em fase inicial, de forma que nenhum direito, ainda, assiste à parte autora, razão pela qual não há falar em valor incontroverso. Para além disso, quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil da ação, também não se verifica a incidência, sobretudo porque o alegado desemprego de terceiro estranho aos autos, no caso, do marido da autora, não deve ser levado a efeito para concessão de tutela de urgência em benefício de qualquer dos litigantes. Mais ainda, a própria autora demonstra que contratou com outra empresa, de modo que afastar qualquer risco ao resultado útil do processo. Por fim, mesmo com as diversas oportunidades de emenda, ainda há ausência de documento nos autos, concernente a prova das perdas materiais alegadas, ou seja, comprovante de pagamento do novo contrato. Contudo, visando retardar mais ainda o trâmite processual, ofertar-se-á prazo a parte autora para apresentação deste documento, de modo que, vencido este, fica desde já declarada a preclusão para sua juntada, na forma do art. 434 do CPC. Dispositivo Forte nessas razões, rejeito o reformulado pedido de tutela de urgência. Concedo prazo de 05 dias para a parte autora comprovante de pagamento do novo contrato no valor exigido a título de restituição, sob pena de preclusão. Independente do atendimento da ordem acima, cite-se a parte requerida para, em 15 dias, apresentar contestação, por meio de advogado, sob pena de revelia. Em razão da pandemia do Covid-19, deve ser dispensada a realização de audiência de conciliação – Portarias Conjunta 33 e 50/2020-TJDFT; Resolução 313 e 314 do CNJ. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Em suas razões recursais a agravante alega (Id. 16304568), em síntese, que celebrou contrato com o empresário recorrido, tendo por objetivo a prestação de serviços relativos à organização da festividade de comemoração do aniversário da filha da recorrente. Sustenta que o recorrido resiliu o contrato unilateralmente e reteve a quantia em dinheiro adiantada pela recorrente como forma de adimplemento da obrigação. Acrescenta que o desfazimento do contrato em questão ensejou a necessidade de celebração de novo negócio jurídico com outro prestador de serviço e o inesperado dispêndio de quantia em dinheiro, causando-lhe prejuízo econômico indevido. Argumenta que a legislação especial protetiva prevê ao consumidor a possibilidade de exigir a imediata restituição da quantia paga por serviço não prestado, sem prejuízo da apuração das perdas e danos havidas. Requer, portanto, seja deferida a antecipação da tutela recursal para que que o recorrido seja condenado a restituir imediatamente a quantia de R$ 7.746,00 (sete mil setecentos e quarenta e seis reais), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 16304585 e Id. 16304593). Sobreveio o despacho (Id. 16452507) que facultou, facultando à agravante o oferecimento de garantia, nos termos do art. 300, § 1o, do CPC. Em sua manifestação (Id. 16606754), a recorrente ofereceu em garantia seu automóvel, de acordo com o Certificado de Registro de Veículo (CRV) expedido pelo DETRAN-DF (Id. 16606755). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, a agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste, momentaneamente, em examinar a possibilidade de deferimento de tutela antecipada recursal subsidiada em pretensão de natureza eminentemente condenatória. Antes de adentrar ao exame da questão de fundo, convém esclarecer a situação jurídica subjacente que constituiu a causa de pedir da ação ajuizada pela recorrente. A recorrente celebrou contrato de prestação de serviços com o recorrido, cujo objeto, em síntese, consistiu na organização da festividade de comemoração do aniversário da filha da recorrente aos 10 de outubro de 2020, de acordo com a cláusula segunda do referido instrumento negocial (Id. 61464307 dos autos do processo principal). O referido negócio jurídico foi celebrado aos 10 de dezembro de 2019, ocasião em que a recorrente assumiu a obrigação de pagar a quantia de R$ 7.746,00 (sete mil setecentos e quarenta e seis reais) como contraprestação pelos serviços a serem prestados pelo recorrido. Ocorre que, no mês de março de 2020 a recorrente iniciou troca de mensagens eletrônicas com o recorrido, por meio do aplicativo whatsapp e recebeu como resposta a declaração da vontade da recorrida de resilir o contrato de modo unilateral. A propósito, é importante descrever o seguinte trecho da referida conversa virtual: “19/03/2020 11:11 - Mansão Catavento: Bom dia, sra Maria Helena. Tudo bem? 19/03/2020 11:11 - Mansão Catavento: Vamos repassar sua msg aos gerentes de festa para verificar o que houve e lhe passar um posicionamento 19/03/2020 11:13 - Lena: Obrigada 19/03/2020 11:26 - Mansão Catavento: Prezada senhora, Uma festa é feita de inúmeros detalhes e não podemos concordar que uma situação pontual mereça tanto destaque. Reforçaremos com nossa equipe as medidas de atendimento e temos sempre a disposição dois gerentes que circulam pelo salão com o intuito de garantir toda qualidade dos nossos serviços. 19/03/2020 11:26 - Mansão Catavento: Resposta do nosso gerente geral 19/03/2020 11:31 - Lena: PTT-20200319-WA0033.opus (arquivo anexado) [mensagem de áudio] 19/03/2020 11:47 - Mansão Catavento: Prezada senhora, dado o seu alto grau de insatisfação procederemos com o cancelamento do vosso contrato. 19/03/2020 11:48 - Mansão Catavento: Entraremos em contato para darmos prosseguimento 19/03/2020 11:48 - Lena: PTT-20200319-WA0037.opus (arquivo anexado) mensagem de áudio] 19/03/2020 11:49 - Lena: Não estou pedindo o cancelamento. Quero qualidade nos serviços 19/03/2020 12:03 - Mansão Catavento: Prezada sra, se antes do seu evento não estamos conseguindo lhe satisfazer, muito nos preocupa o andamento do seu pré-evento e justamente para evitar que a sra fique insatisfeita com nossos serviços entendemos como a melhor decisão. Infelizmente temos que lhe dizer que a qualidade de nossos serviços é padronizada, então justamente por esse motivo percebemos que não conseguiremos lhe atender de acordo com a sua expectativa. Quanto as redes sociais, fique à vontade e a empresa considerando que a sua exposição foi indevida, também tomará as providências.” (Id. 61464298 e Id. 61464315 dos autos do processo principal - ressalvam-se os grifos) Assim, verifica-se, de modo incontroverso, ter havido a celebração de negócio jurídico entre as partes, bem como a resilição unilateral do referido contrato pelo recorrido. Convém ressaltar que a contraprestação assumida pela recorrente de pagar a quantia de R$ 7.746,00 (sete mil setecentos e quarenta e seis reais) foi devidamente satisfeita, de acordo com a indicação havida na fatura do cartão de crédito da agravante (Id. 61464309 dos autos do processo principal). Diante desse contexto, convém destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se ajusta aos parâmetros estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC, razão pela qual as normas protetivas ao consumidor são plenamente aplicáveis ao caso concreto. O art. 20 do CDC regulamenta a responsabilidade do fornecedor pelo defeito referente ao serviço prestado. Em que pese o serviço não tenha sido efetivamente prestado, uma vez que o recorrido não cumpriu a prestação assumida, o referido dispositivo é igualmente aplicável à presente hipótese, pois o mero descumprimento da obrigação previamente assumida é suficiente para gerar a responsabilização do sujeito que a descumpriu. Aliás, se a recorrente poderia exigir a restituição da quantia paga com fundamento no serviço prestado de forma defeituosa (art. 20, inc. II, do CDC), logicamente, pode também exigir a referida restituição no atual cenário de absoluta ausência de prestação do serviço contratado. Caso contrário, estar-se-ia a admitir o indesejado enriquecimento sem causa do contratado, que recebeu o valor relativo à obrigação negocial em destaque, mas não cumpriu a respectiva prestação previamente assumida. Por essa razão, observa-se que as alegações articuladas pela agravante são verossímeis, a par das provas acostadas aos autos no processo principal, que revelam a ausência de controvérsia quanto à: a) celebração do contrato entre as partes; b) resilição unilateral do contrato pelo recorrido; e c) retenção indevida da quantia paga como contraprestação pela recorrente. Em relação à irreversibilidade da tutela pretendida, é preciso esclarecer que todo provimento judicial antecipado é, por natureza, provisório e revogável, ou seja, dotado de certa precariedade. A irreversibilidade que o art. 300, § 3o, do CPC pretende evitar é a que se refere aos efeitos da tutela antecipada, que inviabiliza o retorno ao estado anterior (status quo ante) em relação ao momento da concessão da tutela antecipada. Ainda a respeito desse tema, é preciso evitar a ocorrência de prejuízo irreversível à pretensão da autora, que guarda acentuado grau de verossimilhança, em face da possibilidade de afetação da esfera jurídica do agravado. Somente assim será possível proporcionar o deferimento de tutela jurisdicional adequada e tempestiva relativamente à pretensão articulada pela agravante. O próprio art. 300, § 1o, do CPC concebe a possibilidade de exigência de garantia real ou fidejussória para que possa assegurar eventuais danos que a parte adversa possa vir a sofrer. Na hipótese, a recorrente ofereceu em garantia seu veículo JEEP Renegade, cor preta, PLACA FIL1485, Renavam 01097466548, de acordo com o Certificado de Registro de Veículo expedido pelo DETRAN-DF (Id. 16606755). Portanto, ao optar por prestar garantia fidejussória, a recorrente afastou a possibilidade de causação de dano irreversível à parte adversa. Por isso, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, também está satisfeito na hipótese. Isso porque a agravante se encontra duplamente onerada pelo pagamento de 2 (duas) festas de comemoração pelo mesmo aniversário. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao recorrido que restitua à recorrente, em 5 (cinco) dias, a quantia de R$ 7.746,00 (sete mil setecentos e quarenta e seis reais), por meio de depósito judicial. Determino, ainda, que o Juízo singular diligencie no sentido de ordenar a fixação de restrição de alienação do bem móvel oferecido como garantia pela recorrente, até a ulterior deliberação a respeito do mérito. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Expeça-se o necessário. Publique-se. Brasília–DF, 10 de junho de 2018. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator